Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-65.2021.8.11.0014
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1000269-65.2021.8.11.0014.
Origem: Juizado Especial Cível de Poxoréu.
Recorrente: INGLA CRISTIANE BATISTA DOS SANTOS.
Recorrida: ENERGISA S/A.
Data do Julgamento: 26/10/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recorrido não apresentou prova da origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrente.
2. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de relação jurídica contratual entre as partes.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Não comprovada a legalidade dos débitos, a declaração de inexigibilidade é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000269-65.2021.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[INGLA CRISTIANE BATISTA DOS SANTOS - CPF: 014.981.701-02 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O recorrido não apresentou prova da origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrente.

2.

As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de relação jurídica contratual entre as partes.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Não comprovada a legalidade dos débitos, a declaração de inexigibilidade é medida que se impõe.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021